Tribunal: TJES
Processo: 5006927-87.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006927-87.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDON JUVENCIO SILVA registrado(a) civilmente como BRENDON JUVENCIO SILVA

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS PROVOCAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, eis que denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP), porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP). Segundo a denúncia, em 18 de agosto de 2025, na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy/ES, o paciente e corréus, em comunhão de desígnios com outros agentes não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, invadiram a residência da vítima, renderam as pessoas presentes, restringiram suas liberdades no banheiro enquanto exigiam informações sobre eventual cofre existente no imóvel e subtraíram aparelhos celulares, videogame, relógio, alianças e dinheiro em espécie. Após os fatos, os agentes empreenderam fuga em veículo automotor, desobedeceram ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e, durante as buscas, o paciente foi localizado próximo a revólver calibre .38 com numeração raspada, sendo apreendidos bens posteriormente reconhecidos como provenientes do roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da ação penal por violação ao sistema acusatório em razão de o Juízo de origem ter intimado o Ministério Público para promover aditamento da denúncia com inclusão da imputação de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de nulidade da ação penal por violação ao sistema acusatório, tem-se que o aditamento da denúncia é efetivamente promovido pelo Ministério Público, que assume a imputação e passa a sustentá-la em juízo.

O magistrado não formula acusação nem substitui a atuação do órgão ministerial, limitando-se a provocar sua manifestação acerca da necessidade de aditamento.

O sistema acusatório veda que o julgador substitua o órgão acusador na formulação da pretensão penal, hipótese não configurada nos autos.

A defesa é regularmente cientificada da nova imputação e apresenta manifestação específica após o aditamento, circunstância que preserva o contraditório e a ampla defesa.

A inclusão de imputação mais gravosa não gera nulidade automática, exigindo demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da defesa.

A defesa não comprova impedimento à impugnação da acusação, ao requerimento de provas ou à formulação de estratégia defensiva adequada em razão do aditamento.

Incide o art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto.

A mera alegação de agravamento abstrato da situação jurídica do paciente não autoriza o reconhecimento da nulidade quando assegurado o pleno exercício das garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006927-87.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDON JUVENCIO SILVA (AC)
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE NATAL RODRIGUES DA SILVA - ES42974

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENDON JUVENCIO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal regional - Itapemirim e Marataízes-ES, que manteve a sua segregação cautelar, já que preso desde 19/08/2025, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP), porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03) e desobediência
(art. 330, do CP).

Sobre
aos fatos
,
narra a denúncia que no dia 18 de agosto de 2025, na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, o paciente e o corréu WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA, em comunhão de desígnios e em concurso com outros agentes não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, invadiram a residência da vítima Jacimar Marvila Batista e subtraíram diversos bens, como aparelhos celulares, videogame, relógio, alianças e dinheiro em espécie.

Segundo a narrativa, a vítima e demais pessoas presentes foram surpreendidas no interior do imóvel, rendidas e mantidas sob vigilância no banheiro, com restrição de suas liberdades, enquanto os agentes exigiam informações sobre a existência de cofre na residência.

Após o roubo, os acusados empreenderam fuga, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização, quando visualizou o veículo VW/Gol, branco, placa QRK-6I39 transitando em alta velocidade e desrespeitando ordens de parada dos agentes.

O veículo prosseguiu de forma perigosa por cerca de 2 km, até que parou bruscamente no acostamento, momento em que três ocupantes fugiram a pé para o matagal.

Durante as buscas, o paciente Brendon foi localizado deitado na vegetação, próximo a um revólver Taurus calibre .38 SPL com numeração raspada, carregado com seis munições.

No interior do veículo e com os acusados foram apreendidos munições, touca ninja, cigarro de maconha, celulares, objetos eletrônicos e dinheiro em espécie.

Posteriormente, confirmou-se que os bens encontrados com os acusados, haviam sido subtraídos durante o roubo à residência da vítima.

Quanto a alegação de nulidade da ação penal,
sob o argumento de que o Juízo de origem teria violado o sistema acusatório ao determinar a intimação do Ministério Público para aditamento da denúncia, com a inclusão do crime de roubo majorado, tenho que a pretensão defensiva não prospera.

Embora a decisão judicial tenha provocado a manifestação do órgão ministerial, o aditamento foi efetivamente promovido pelo Ministério Público, que assumiu a imputação e passou a sustentá-la em juízo.

Não houve, portanto, formulação de acusação pelo Magistrado nem substituição da atuação ministerial, mas ato processual praticado pelo órgão constitucionalmente legitimado para tanto.

O sistema acusatório, veda que o julgador substitua o órgão acusador na formulação da pretensão penal, não sendo esta a hipótese dos autos.

Também não se constata violação ao contraditório ou à ampla defesa, já que, após o aditamento, a defesa foi cientificada da nova imputação e apresentou manifestação específica, o que afasta a alegação de surpresa processual ou impossibilidade de reação defensiva.

Além disso, a
alteração da imputação para delito mais grave, por si só, não caracteriza prejuízo processual automático.

O prejuízo apto a gerar nulidade é aquele que compromete concretamente o exercício da defesa, como a impossibilidade de impugnar a acusação, de requerer provas ou de formular estratégia defensiva adequada.

No entanto, a defesa não demonstrou que o aditamento tenha impedido ou restringido o exercício dessas faculdades processuais.

Incide, portanto, a regra do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

A alegação de agravamento abstrato da situação jurídica do paciente não basta, isoladamente, para invalidar o processo, sobretudo quando assegurado o contraditório após o aditamento.

Dessa forma,
como o aditamento foi promovido pelo Ministério Público, a defesa foi regularmente chamada a se manifestar e não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente do ato impugnado, não há nulidade a ser reconhecida.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 20149169),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido do eminente Relator para denegar a ordem.